Tribunal: TJES
Processo: 5002265-34.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-34.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOUÇÕES DE PAGAMENTO
RECORRIDO: KATRINE BISPO CORREIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002265-34.2019.8.08.0030

RECTE.: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO

RECDO.: KATRINE BISPO CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO SÚBITO DE COMPRA JÁ APROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
A recorrida alega que realizou compra online no valor de R$ 600,63 na qual deveria retirar a mercadoria em loja física. Não obstante, apesar de o pagamento ter sido aprovado, ao comparecer no estabelecimento para retirada da mercadoria foi surpreendida com a informação de que sua compra havia sido cancelada, tendo o dinheiro sido devolvido no dia seguinte. Apesar do ocorrido, a recorrida tentou efetuar a compra novamente e obteve o mesmo resultado: compra confirmada e depois cancelada, mesmo possuindo o saldo necessário nas duas operações. Em razão disso, a recorrida perdeu uma promoção almejada e teve que pagar mais caro pelos mesmos produtos, comprados, ao final, na loja física, não tendo sido em nenhum momento comunicada pelo recorrente acerca dos problemas ocorridos nas transações. Requer indenização a título de dano moral.
2.

Tese do Recorrente
: Alega que não constitui parte legítima no processo uma vez que não é responsável pelo lançamento de cobranças e eventuais estorno nas faturas dos clientes das instituições financeiras e dos emissores de cartões de crédito, devendo a responsabilidade recair sobre estes, diretamente envolvidos com as irregularidades das compras da recorrida. Alega ainda que não é devida indenização por danos morais visto que inexiste dano ou ato ilícito no caso em questão, destacando que meros dissabores e contratempos não ensejam o pagamento de indenização.
3
. Tese da Recorrida:
Não apresentou contrarrazões
.

4
. Sentença: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.”

5
.
Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, já que integra a cadeia de consumo, ao lado das demais empresas que compõem o polo passivo da demanda,
na divisão de tarefas empresariais voltada ao lucro de todos os participantes, sejam controladores da conta bancária dos consumidores, ou não,
possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal, razão pela qual rejeito a preliminar.
Entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar: Inicialmente, o
conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a Autora, de fato, efetuou duas compras que foram confirmadas em primeiro momento e canceladas posteriormente. A situação foi agravada pelo fato de a recorrida ter sido surpreendida na hora de retirar a mercadoria, momento em que soube que a sua compra online, já confirmada, tinha sido cancelada de forma súbita, o que lhe causou constrangimento, conforme mencionado na exordial. Enfatiza-se ainda que tal provação se repetiu uma segunda vez, e a recorrida só conseguiu efetuar a compra diretamente na loja, ocasião em que pagou mais caro por perder uma promoção oportunizada pela via virtual, que acabou sendo infrutífera. Tais fatos não foram contestados pelo polo passivo da demanda, tampouco foram apresentadas provas em sentido contrário, o que evidencia
que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente e das demais empresas
que integram a cadeia de consumo
,
que em nenhum momento
sequer prestaram esclarecimento à recorrida acerca do erro ocorrido ou a avisaram sobre os cancelamentos em tempo hábil.

Ante o exposto, entendo acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em condenar ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo tendo sido a recorrida reembolsada dos valores pagos, pois entendo que a
deficiência na prestação do serviço se constituiu como um desrespeito ao consumidor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade, a dignidade humana. A surpresa com o cancelamento do pagamento no ato da retirada das compras, aliada ao constrangimento sofrido, atingiram a dignidade do consumidor, configurando o dano moral passível de indenização pecuniária.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil e quatrocentos reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas.
Sem condenação em honorários, posto que se trata de parte desassistida de patrono nos autos
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.